Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703523-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BONASA ALIMENTOS S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739836-66.2020.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de MBS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por BONASA ALIMENTOS S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor da MBS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem ‘para determinar que a empresa Requerida, promova, imediatamente, a entrega definitiva dos equipamentos à Autora, sob pena ser-lhe aplicada multa diária pelo descumprimento, em monta a ser arbitrada por esse R. Juízo’. Os autos foram originalmente distribuídos para o Juízo Federal, em razão da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, a qual foi excluída por meio da decisão de ID 78817718. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir da requerida a entrega de diversos equipamentos comprados, conforme deflui da análise dos documentos de ID 78815689 - Pág. 21. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento, com base na versão fática exposta pela parte autora, da ausência de probabilidade do direito. Ora, a parte autora narra, em suma, que comprou diversos equipamentos, sendo que ficaria a seu encargo o pagamento de uma entrada equivalente a 20% do valor da compra e os outros 80% seriam financiados pela CEF. Afirma que não cumpriu com a obrigação de pagamento da parte que lhe é cabível, mas a CEF efetivou o pagamento da parte do financiamento. Ou seja, postula a entrega dos equipamentos, mesmo sem ter cumprido integralmente com a sua obrigação. O pedido postulado pela parte autora encontra obstáculo na regra 476 do Código Civil (“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”). Há, ainda, uma discussão no processo acerca da existência ou não da entrega da mercadoria, pois a requerida alega que o fez, mas não junta qualquer documento comprobatório do mesmo. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Afirma a Agravante que se encontra impossibilitada de honrar seus compromissos e que sua recuperação judicial foi deferida em 2016. Quanto ao mérito do recurso, sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a aplicação da teoria do adimplemento substancial da obrigação ampara a pretensão deduzida em juízo, já que o saldo remanescente corresponde a apenas 20% (vinte por cento) do preço ajustado. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento para o fim de “determinar que a empresa Requerida, promova, imediatamente, a entrega definitiva dos equipamentos à Autora, sob pena ser-lhe aplicada multa diária pelo descumprimento, em monta a ser arbitrada por esse R. Juízo” (Num. 23013808 - Pág. 12). Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pela Agravante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801 - grifei). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Existe no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50) previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, não se aplicando tal presunção, que é meramente relativa, ao caso do Feito originário. Desse modo, a prova da hipossuficiência financeira (estado de insuficiência de recursos) deve ser realizada pela pessoa jurídica, ainda que em estado de insolvência/falência, restando ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo com a queda do faturamento, a empresa apelante tem faturamento mensal relevante, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com as custas processuais ou com a caução determinada pelo juízo. Gratuidade de justiça indeferida. 2. Os honorários do administrador judicial são devidos, em regra, pela massa falida, contudo, incumbe ao credor que pede a falência antecipar, a título de caução, o pagamento da referida verba se os autos indicam a incerteza de que os bens arrecadados serão suficientes para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa falida. 3. Ausente o depósito da caução e não emendada a inicial, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1259915, 07248864420198070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Inteligência da Súmula 481/STJ. 2. No caso, a agravante não demonstrou de forma clara sua atual situação econômica, tampouco evidenciou cabalmente o embaraço financeiro alegado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1219241, 07144056720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. A decretação de falência, por si só, não autoriza a concessão do benefício.” (Acórdão 1120423, 20150110939335APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 372/379) “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do CPC/2015. 3. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1087148, 07004388620188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não bastando o simples deferimento de recuperação judicial para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que deve ser indeferido o benefício da Justiça gratuita à Autora. Com efeito, nos termos do “Balanço patrimonial em 31 de Março de 2018” (Num. 274342365 - Pág. 2 do instrumento), constam valores consideráveis na coluna de ativos. Registre-se que a existência de passivo superior ao ativo, como já mencionado, não tem o condão de, por si só, autorizar a concessão do benefício, o que também se observa quanto ao deferimento da gratuidade de Justiça em outros Feitos, já que tais decisões não se revestem de caráter vinculante. Por fim, deve ser registrado também que eventual pleito de que o pagamento das custas seja diferido carece de amparo legal. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se extrai que não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto à Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador